Tribunal: TJMT
Processo: 0042890-73.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
Órgão colegiado: TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Data de julgamento: 2021-08-06
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
EMBARGANTE:

BANCO MIZUHO DO BRASIL S. A.

EMBARGADO:

FRANCISCO CARLOS RIBAS MARCONDES

Vistos etc.
Em relação às razões recursais da ora embargante (fls. 949/953), certifique-se a Sra. Gestora acerca da aventada nulidade (ausência de habilitação dos novos patronos e/ou indicação dados do processo no DJe, mesmo após determinação de retificação da capa dos autos).
Após, retornem-me os autos conclusos para análise do que couber.
Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 04 de agosto de 2.021.

Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora